Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (VAGA DE GARAGEM). ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de inépcia, pois a inicial preenche todos os requisitos legais (Lei 9.099/95, Art. 14, §1o); lado outro, a comprovação ou não do direito da requerente, constituiria matéria afeta à questão de fundo.
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (CC, Art. 206, §3o, V), pois a pretensão concernente à indenização a título de lucros cessantes decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional genérico estabelecido no artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes: (i) no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018; (ii) no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 3a Turma Recursal, Acórdão n.1034825, DJE: 04/08/2017.
III. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. A mera expedição e averbação de carta de “habite-se” não comprovam a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador, salvo comprovado obstáculo de exclusiva responsabilidade do consumidor, o que não se verifica no presente caso (Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, Acórdão n.896084, DJE: 28/09/2015). Nesse passo, a parte ré não logrou comprovar que qualquer ação/omissão do consumidor teria sido, de fato, a causa inviabilizadora da entrega do bem a tempo e modo; não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório (CPC, Art. 373, inciso II), até porque o recorrente não produziu provas contundentes que confirmassem a alegada inadimplência do consumidor, tampouco teria demonstrado o cumprimento da obrigação da construtora de entregar o imóvel pronto e acabado. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
C. Assim, excedido o legítimo prazo contratual para entrega do imóvel e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os lucros cessantes (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
D. E referente ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo a quo, além de manter a indenização na extensão do dano comprovado (CC, Art. 944), estaria em harmonia aos valores praticados no mercado; nesse ponto, escorreita a fixação do valor mensal de R$ 420,00 (Lei 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
IV. Rejeitadas a preliminar e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).